Tribunal: TJDFT
Processo: 0720479-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS. SISTEMAS. SISBAJUD. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE E COLABORAÇÃO. LAPSO TEMPORAL.
1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, são ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adoção de diligências particulares que lhes sejam possíveis.
2. A consulta a esses sistemas tem apresentado novos parâmetros de interpretação, ante a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional, com o escopo de pacificar conflitos e satisfazer direitos legítimos do jurisdicionado.
3. O lapso temporal em que fora feita a última consulta justifica a adoção da medida excepcional, atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.